Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PELO CREDOR. ART. 782, §3o, CPC. INCABÍVEL.

1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o) é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes.

2. Não há razoabilidade em conceder à parte credora o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, utilizando-se o SERASAJUD, se não demonstrada a impossibilidade da medida pleiteada ser realizada pelo próprio exequente.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.